Tribunal: TJSP
Processo: 2285374-34.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n. 4.573 de 11 de outubro de 2.021 do Município de Itapeva, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre autorização da ocupação das áreas públicas para o exercício de atividades econômicas - comércio ambulante no Município de Itapeva/SP" – Iniciativa parlamentar – Inexistência de invasão da reserva da administração ou iniciativa legislativa reservada

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n. 4.573 de 11 de outubro de 2.021 do Município de Itapeva, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre autorização da ocupação das áreas públicas para o exercício de atividades econômicas - comércio ambulante no Município de Itapeva/SP" – Iniciativa parlamentar – Inexistência de invasão da reserva da administração ou iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo – Improcedência do pedido.